Tribunal: TJES
Processo: 5000428-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA DIAS DE JESUS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000428-02.2023.8.08.0030

RECTE.:

CELIA DIAS DE JESUS

RECDO.:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. CONSUMIDOR QUE RESIDIRIA EM LOCALIDADE DIVERSA DA QUE SOFREU COM FALTA DE ÁGUA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
CONSUMIDOR RESIDENTE EM ENDEREÇO AFETADO POR FALTA DE ÁGUA. SENTENÇA REFORMADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5580803. Contrarrazões em Id. 5580806.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5580803), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5580797), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “(...
)
Por fim, o fato de ter sido julgada procedente outras ações onde o local de moradia é o mesmo da parte autora, deve-se em razão de naquela oportunidade não ter sido demonstrado pelo requerido as questões técnicas aqui trazidas, acabando assim sendo acolhido naquela a pretensão autoral, o que não vincula o julgamento ao magistrado, visto que no momento de prolatar sentença, deve-se analisar caso a caso, processo a processo e apresentando-se fatos novos e provas outras, alterado entendimento anteriormente aplicado.
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta, ao tempo em que
RESOLVO
o mérito e
EXTINGO
o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC
.”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que
a
autora
teria ficado 0
7
dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade dest
a.

Em suma, o
Exmo.
Magistrado
Sentenciante
j
ulgou improcedente a pretensão inicial de reconhecimento de lesão imaterial, sob o entendimento de ausência de comprovação pela demandante de que ficou sem serviço essencial prestado pela concessionária ré – água - conquanto o endereço da consumidora seria diverso daquele efetivamente afetado, assim, não teria ocorrido a requerida em ato ilícito.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que colacionou prova nos autos de que reside n
o Residencial Rio Doce, pertencente ao bairro Aviso
(local afetado por falta de água)
, e
que teria ficado sem o serviço prestado, portanto, percebeu transtornos causados,
em que reforça o pedido inicial de reconhecimento de lesão a personalidade jurídica e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Traçadas tais premissas, em que pese o respeito a r. Sentença atacada
, entendo que com razão a parte
R
ecorrente
isso porque, em análise detida dos autos, é possível verificar o
comprovante de residência
em Id. 5580231
e
m nome da autora com localidade “BAIRRO AVISO”
(Id. 5564960)
onde
incontroversamente
existiu a interrupção do serviço essencial.

Não distante, não prospera a alegação defensiva elencada em contestação e contrarrazões recursais de ausência de falha
na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local celeremente, tal tese não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo
fato do serviço
pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso,
de modo
voto pela reforma da r. sentença impugnada para reconhecer falha na prestação de serviços
pela empresa ré.

A saber e para pertinência, jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR
. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA.
RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO
. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14 , 5 3º, DO CDC 1. Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 04/04/2019 e concluso ao Gabinete em 28/11/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino. 3. D
e acordo com o disposto no art. 14 do CDC , o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor
. 5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6.
Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores.
7. Recurso especial conhecido e provido.

Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 0
7
dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente,
de modo
voto para reconhecer
ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE

PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença
guerreada para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, A INDENIZAR A RECORRENTE
CELIA DIAS DE JESUS
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS DESTE JULGAMENTO.

Diante do provimento do recurso,
sem condenação em custas
processuais
e honorários
advocatícios
nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)